Tribunal: TJES
Processo: 5008691-35.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008691-35.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: BENEDITO BOTAZINI BARCELOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5008691-35.2024.8.08.0047

Origem:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

Recorrente:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Recorrido:
BENEDITO BOTAZINI BARCELOS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM LINHA CONTÍNUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE AUTUADOR. RECURSO INOMINADO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL BASEADA EM DOCUMENTAÇÃO ALHEIA À LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação anulatória de infração de trânsito proposta por BENEDITO BOTAZINI BARCELOS contra DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES) e DETRAN-ES com o objetivo de anular os Autos de Infração BM00035901 e BM00035902, bem como o processo de suspensão do direito de dirigir decorrente. Alega o autor que foi penalizado duas vezes por infrações de ultrapassagem sobre linha amarela contínua ocorridas em um intervalo de apenas 5 minutos no mesmo local. Sustenta a parte autora que não há prova da prática do ato e que a aplicação de multas em duplicidade configura
bis in idem
, devendo ser considerada infração continuada. Por fim, busca a anulação das multas, a restituição de R$ 3.030,38 e a baixa na pontuação.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a insubsistência dos Autos de Infração nº BM00035901 e BM00035902, com o consequente arquivamento dos procedimentos administrativos deles decorrentes b) CONDENAR o DER-ES a restituir ao autor o valor de R$ 3.030,38 (três mil e trinta reais e trinta e oito centavos), corrigido monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021. RATIFICO, por via reflexa, a tutela de urgência liminar deferida em ID 55861838. Por fim, declaro extinto o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”
.

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença objurgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em determinar se os autos de infração preenchem os requisitos formais de identificação do agente autuador conforme o art. 280 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. O sistema processual civil brasileiro exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade). No presente caso, a sentença declarou a nulidade dos AIs BM00035901 e BM00035902 por ausência de identificação do agente.

6.
Ao interpor o recurso, o DER-ES fundamentou sua defesa afirmando que o agente autuador seria o de número
3450619
, trazendo imagens e dados de homologação datados de
29/03/2021
. Todavia, compulsando detidamente os autos de infração que são objetos desta ação (BM00035901 e BM00035902), verifica-se que as autuações ocorreram em
24/05/2021
, ou seja, data posterior ao documento apresentado pela ré em recurso.

7.
Tem-se, portanto, que a parte ré baseou a sua tese de reforma da sentença em provas e fatos relativos a uma infração diversa daquela anulada pelo juízo de origem. Tal discrepância inviabiliza o acolhimento do recurso, uma vez que a administração não logrou êxito em demonstrar a regularidade específica dos atos impugnados (BM00035901 e BM00035902).

8.
Assim, permanecendo hígida a conclusão da sentença de que os autos BM00035901 e BM00035902 padecem de vício de identificação do agente, a manutenção da procedência da demanda é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)